Tribunal: TJDFT
Processo: 0731209-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A análise da pretensão de anulação dos atos praticados pelos condôminos só pode ser dirimida por meio de cognição exauriente, notadamente porque imprescinde da manifestação do agravado sobre a ausência de identidade entre os condôminos e os signatários da lista convocatória. Lado outro, a alegação de inautenticidade das assinaturas demanda dilação probatória.
2. Quanto à nulidade da presidência da mesa, não obstante a Convenção Condominial determine que seja presidida pelo síndico ou subsíndico, se o ato é destinado a avaliar a possibilidade de destituição destes membros, é prudente que a condução dos trabalhos seja realizada por terceiro.
3. No tocante à inobservância do prazo mínimo de uma hora entre primeira e segunda chamadas, é mister a demonstração de que a diferença de alguns minutos causou prejuízo ao agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.